Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704340-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSINO SANTIAGO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSINO SANTIAGO DA SILVA contra a r. decisão proferida nos autos da ação de revisão e recomposição das cotas do PASEP, com indenização por danos materiais e morais, que move em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, consistente em declinar da competência para processar e julgar o feito para uma das varas cíveis da Comarca de São Luís/MA. Assevera que optou por demandar no foro do domicílio do réu, entendendo que o prejuízo que lhe foi causado decorre da má gestão da administração do Banco do Brasil, que não preservou o seu patrimônio acumulado na conta do PASEP até 1988. Enfatiza que abriu mão da prerrogativa que lhe é conferida pelo Código de Defesa do Consumidor, optando pela regra do art. 53, III, do CPC, que disciplina que será competente o juízo do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica. Destaca ser fato inafastável que o Banco do Brasil tem sede em Brasília/DF, bem como defende que há ofensa ao princípio da legalidade forçar-lhe a demandar em domicílio diverso ao eleito, negando-se vigência aos dispositivos ora elencados e contrariando a Súmula 33 do STJ. Ao final, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão, reconhecendo-se a competência do foro eleito. É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, que assim disciplina: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, eis que a decisão ora recorrida determinou a remessa imediata dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Luís/MA, não sendo razoável impor às partes o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação que, em tese, levaria ao retorno dos autos ao juízo de origem para processamento do feito. Desse modo, conheço do recurso. Passo ao exame do pedido de gratuidade da justiça. Infere-se da documentação colacionada aos autos que o agravante é servidor público aposentado e percebe proventos no valor líquido de R$ 2.714,38 (dois mil setecentos e catorze reais e trinta e oito centavos), o que corresponde a pouco mais que dois salários mínimos. Tenho, assim, que a hipossuficiência do agravante mostra-se suficientemente comprovada, impondo-se a concessão do benefício pleiteado. Defiro ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo, revela-se inconteste que a decisão ora agravada pode acarretar dano de difícil reparação à parte autora, se, quando da análise do mérito recursal do presente agravo de instrumento, constatar-se a necessidade de reforma da r. decisão vergastada. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, a mesma sorte socorre ao agravante, eis que o objeto da demanda versa sobre o valor que lhe foi disponibilizado, em conta corrente, a título de resgate do benefício do PASEP. Notadamente, o referido benefício foi concedido aos servidores públicos pela Lei Complementar n. 26/1975 e extinto pela Constituição Federal de 1988, possibilitando o Governo Federal o saque das cotas individuais, sendo o Banco do Brasil o agente pagador exclusivo dessas cotas. Em sua petição inicial, o autor/agravante questiona a atualização monetária realizada em sua cota pela referida instituição financeira, entendendo ter sido depositado valor a menor. É de se ver, assim, que a relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside a agravante e onde o agravado também tem agência (São Luis/MA). Nesse juízo estreito de delibação, tenho que a competência, na hipótese, se define pela regra do art. 53, III, a, do CPC, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica. Tenho, pois, que se fazem presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a ensejar a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente recurso perante o colegiado. Intime-se o agravado para oferecer resposta. Oficie-se. Brasília, 2 de março de 2020 18:05:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator